Tribunal: TJMT
Processo: 1053305-90.2023.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-23

Ementa:
Recurso Inominado n.o 1053305-90.2023.8.11.0001
Origem: 4o JUIZADO ESPECIAL CIVEL DE CUIABÁ
Recorrente: MARIA DILMA SOUZA FEITOZA
Recorrido: BRASIL CARD ADMINISTRADORA DE CARTÃO DE CRÉDITO LTDA
Juiz Relator; ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Data do julgamento: 19 a 22/08/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL)
SÚMULA DO JULGAMENTO
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADO COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA - INADIMPLÊNCIA CONFIGURADA - INCLUSÃO DO NOME DO DEVEDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de Ação Declaratória de Inexigibilidade do Débito Cumulado Com Indenização Por Danos Morais na qual a parte Reclamante, ora Recorrente, alega desconhecer os débitos nos valores de R$ 282,29 (duzentos e oitenta e dois reais e vinte e nove centavos) e R$ 282,29 (duzentos e oitenta e dois reais e vinte e nove centavos), lançado no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito.
2. Utilizo a sentença recorrida como fundamento para julgar o presente recurso:
(...)Portanto, considerando que a parte promovente comprovou a inscrição de seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito, incumbe à parte promovida comprovar a contratação e utilização de seus serviços.Com efeito, analisando a prova produzida, verifico que a parte promovida juntou aos autos contrato de adesão do cartão fornecido pela Reclamada, estando assinado pela parte Reclamante (ID. 133633657) e faturas (ID. 133633659). A parte Reclamante em sua impugnação requereu a realização de perícia e alegou ter realizado somente orçamento na loja Atacadão dos óculos. Contudo, analisando as assinaturas presentes no documento apresentado junto a contestação, constata-se que ela é similar a assinatura presente no documento de identidade e declaração de hipossuficiência que instrui a inicial, o que dispensa a realização de perícia.Neste sentido: Súmula no 32/Turma Recursal Cível do TJMT - É dispensável a realização da prova pericial, o que afasta a preliminar de incompetência, ante a identidade entre a assinatura do reclamante e a aposta no contrato. EMENTA SÚMULA DO JULGAMENTO RECURSO INOMINADO. TELEFONIA. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES. INCLUSÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ORGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. ORIGEM COMPROVADA. NEGATIVAÇÃO DEVIDA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. MANUTENÇÃO DA PROCEDÊNCIA DO PEDIDO CONTRAPOSTO E CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.1. Trata-se de pretensão indenizatória na qual a Reclamante, ora recorrente, nega a existência de relação jurídica com a empresa de telefonia, bem como que desconhece o débito questionado, no valor de R$ 72,60 (setenta e dois reais e sessenta centavos), lançado no cadastro negativo. 2. Sentença de improcedência da ação, procedência do pedido contraposto e condenação à multa por litigância de má-fé, contra a qual se insurge a parte recorrente, aduzindo, apenas em grau recursal, que a assinatura constante no contrato apresentado pela recorrida não é a sua e requestando, em razão disso, o declínio desta causa à justiça comum para feitura de perícia técnica.3. A assinatura lançada no contrato de prestação de serviços acostada pela parte Recorrida ao ID 176680952 guarda grande semelhança com aquela firmada nos documentos pessoais da parte Recorrente e na procuração anexada ao processo, sendo desnecessária a realização de exame pericial grafotécnico, em consonância com a Súmula 32 da Turma Recursal Cível do TJMT.4. No que se refere ao mérito, a empresa de telefonia desconstituiu o direito da parte recorrente, o que o fez comprovando a existência de relação contratual, mediante apresentação do contrato assinado com cópia do documento da parte recorrente, de faturas com endereço que coincide com o apresentado em petição inicial, contendo histórico de registro de ligações, os quais demostram que o cliente assumiu a responsabilidade pelo pagamento dos serviços de telefonia móvel.5. Diante deste cenário, comprovada a origem da obrigação e o inadimplemento da parte reclamante, a inclusão de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito constitui exercício regular de direito e não gera a obrigação de indenizar a título de dano moral.6. A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte autora, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil. No presente caso, cabia a Reclamante comprovar que quitou seus débitos com a empresa de telefonia, o que não ocorreu.7. Diante da evidente alteração na realidade dos fatos por parte do Reclamante, já que indica a inexistência de relação jurídica devidamente comprovada nos presentes autos, é clara sua litigância de má-fé, nos termos do art. 80, II do CPC.8. Cabe asseverar que os benefícios da justiça gratuita não englobam a condenação por litigância de má-fé, pois a condição de hipossuficiente não pode salvaguardar a prática de atos atentatórios à lealdade processual, não estando às penalidades aplicadas por litigância de má-fé, protegida por tal benefício. 9.A sentença que julgou IMPROCEDENTE a pretensão inicial, PROCEDENTE o PEDIDO CONTRAPOSTO e condenou a parte reclamante à litigância de má-fé não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula de julgamento serve de acórdão, nos termos do artigo 46 da Lei n° 9.099/95.10. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Condeno a Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa. (TJMT - N.U 1013893-52.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 10/10/2023, Publicado no DJE 11/10/2023) Assim sendo, entendo que cabia a reclamante acostar ao processo comprovante de pagamento dos serviços, ônus que lhe incumbia, nos termos do Art. 373, I do CPC, tendo em vista que o documento assinado apresentado não se trata de orçamento, mas sim, de contrato de adesão de cartão, detalhando a compra. Desta forma, se a parte autora assinou termo de compromisso de pagamento, e restou inadimplente, conclui-se que a parte autora é devedora do valor apontado nos órgãos de proteção ao crédito, no que a requerida restringe-se ao exercício regular de direito que lhe compete. Assim, os documentos colacionados pela parte Requerida se traduzem em provas a socorrer às suas alegações. Assim, a parte promovida comprovou fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito da parte promovente, medida em que comprovou a utilização do serviço que foi veementemente negada na inicial, ônus que lhe incumbia, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil. Nesse sentido, cito recentes escólios de jurisprudência das Turmas Recursais dos Juizados Especiais de Mato Grosso: AÇÃO DECLARATORIA DE INEXISTENCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – NEGATIVAÇÃO DEVIDA – CONTRATO ASSINADO - AUSENCIA DE PROVA DO ADIMPLEMENTO DO DÉBITO PELA PARTE DEMANDANTE – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO DA INSTITUIÇÃO CREDORA – DANO MORAL – INOCORRÊNCIA – CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ – POSSIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Age em exercício regular de direito a empresa que promove a inscrição do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao credito, se efetivamente comprovada à ausência de pagamento das obrigações pecuniária pelo contratante. (N.U 1017065-65.2020.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 26/05/2022, Publicado no DJE 26/05/2022
Portanto, não merece acolhimento o pleito da parte Reclamante..(...)”
3. A recorrida desconstituiu o direito da parte Recorrente, o que o fez comprovando a existência de relação contratual, mediante apresentação de contrato assinado, selfie do autor, cópia de documentos pessoais, faturas, e demonstração de pagamentos de faturas.
4. Neste viés, a apresentação dos documentos já mencionados, somados às telas sistêmicas, comprovam a relação jurídica entre as partes. No caso, aplica-se o teor do Enunciado 34 desta TRU, porque a recorrida trouxe outros elementos de prova, além daqueles colhidos do seu sistema interno, que são aptos a comprovar a relação jurídica
5. Embora a parte recorrente impugne as telas sistêmicas trazidas na defesa da instituição financeira, verifica-se que o conjunto probatório como um todo, confirmam a relação jurídica entre as partes.
6. Diante deste cenário, comprovada a origem da obrigação e o inadimplemento da parte Reclamante, a inclusão de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito constitui exercício regular de direito e não gera a declaração de inexistência de débito, tampouco a obrigação de indenizar a título de dano moral.
7. A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte autora, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil. No presente caso, cabia à parte Reclamante comprovar que quitou seus débitos com recorrida, o que não ocorreu.
8. A sentença não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.
9. Recurso conhecido e improvido.
10. Por consequência, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) do valor atualizado da condenação, ficando suspensa a sua exigibilidade em face ao disposto no § 3o do art. 98 do Código de Processo Civil.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1053305-90.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MARIA DILMA SOUZA FEITOZA - CPF: 008.925.151-20 (RECORRENTE), HERLEN CRISTINE PEREIRA KOCH - CPF: 695.606.251-87 (ADVOGADO), BRASIL CARD ADMINISTRADORA DE CARTAO DE CREDITO LTDA - CNPJ: 03.130.170/0001-89 (RECORRIDO), NEYIR SILVA BAQUIAO - CPF: 078.709.326-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2024